Tribunal: TJSP
Processo: 0001732-55.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MODO COMO OS ENTORPECENTES ESTAVAM EMBALADOS, COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCAPAZ DE REDUZIR AS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME PRISIONAL FECHADO DE RIGOR – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.